Tribunal: TJDFT
Processo: 0001172-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Ânimo exaltado.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunha.
2 – As provas - depoimento firme e harmônico da vítima, na delegacia e em juízo, bem como da testemunha - não deixando dúvidas de que o réu agrediu a vítima, ameaçou-a de morte e descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em favor dela, são suficientes para manter a condenação.
3 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima defesa quando o réu – que agrediu a namorada com soco no rosto e mordidas - não prova que reagiu a agressão injusta da vítima e não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual agressão.
4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5 – Apelação não provida.